Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA E DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA CONTRATUAL ENCARGOS DA MORA.

I – Os encargos de locação, previstos no contrato, são devidos pelos locatários até a efetiva devolução do imóvel.

II – Inadimplido o aluguel, aplica-se a cláusula contratual que prevê a incidência de juros de mora de 1% am, correção monetária e a multa contratual de 10%.

III – Apelação provida.